Tribunal: TJMT
Processo: 0000245-74.2013.8.11.0098
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 0000245-74.2013
APELANTE(S): ADÍLSON BALBINO VIEIRA
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Adílson Balbino Vieira contra a r. sentença proferida pela Vara Única de Porto Esperidião, que reconheceu a validade do Auto de Infração lavrado em desfavor do Apelante, por ter permitido o ingresso e permanência de crianças e adolescentes desacompanhados do responsável legal no evento denominado “Carnafunk”, bem como fornecido bebida alcoólica aos mesmos, em nítida afronta ao artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando-lhe pena de multa no valor de 03 (três) salários-mínimos.
Irresignado, o Apelante pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o auto de infração, asseverando a ausência de fundamentação e de individualização da conduta do agente, e que não houve comprovação de que as pessoas que foram ao evento eram crianças e adolescentes (Ids. 9043981 à 9043990).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids. 9045952 e 9042966).
Pois bem.
O presente feito deve ser redistribuído, haja vista que, o simples fato do recurso ser oriundo de uma Ação de Representação por Infração Administrativa ao ECA ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por si só, não atribui competência às Câmaras Isoladas de Direito Público, pois, a matéria envolvida diz respeito ao direito privado (infração administrativa ao ECA por particular).
Seguindo esse prisma, trago como exemplo de diversos julgados sobre o mesmo tema, prolatados pelas Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Sodalício.
Veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR – REVELIA – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE EM EVENTO DENOMINADO “CARNAVAL DO BOM SUCESSO” - APLICAÇÃO DO ARTIGO 258 DO ECA – PROCEDIMENTO DE AUTUAÇÃO ESCORREITO – IDADE DO ADOLESCENTE CONSTANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO – AÇÃO DOS AGENTES QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA - FIXAÇÃO DA MULTA EM PATAMAR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. Constatado o fornecimento de bebida alcoólica a adolescente em evento promocional, e restando configurada a responsabilização mediante assinatura em Auto de Infração, o qual não foi a tempo algum impugnado, impõe-se a aplicação de multa, nos termos do artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A falta de documento que indique a idade do adolescente não implica em nulidade do Auto de Infração, uma vez que consta no documento assinado por Agentes da Infância, que possuem fé pública, a data de nascimento do adolescente. O art. 258 do ECA prevê a pena de multa de “03 (três) a 20 (vinte) salários de referência”, encontrando-se, portanto, dentro dos padrões a multa fixada. (TJ-MT - APL: 00030737420128110002 83590/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2017).
APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA – PENA DE MULTA – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO QUINQUENAL – NORMAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETADA – PROCESSO EXTINTO. “. . .Em se tratando de sanção administrativa, a multa imposta por força do art. 258 do ECA segue as regras de Direito Administrativo e não Penal, sendo qüinqüenal o prazo prescricional. Precedente da Segunda Turma no REsp 820.364/RN. 5. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 849.184/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 11/09/2007, p. 215). O termo inicial utilizado para a contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva da multa por infração administrativa é o previsto Decreto n. 20.910/32, ou seja, a data da infração. (TJ-MT - APL: 00001444820108110096 29394/2017, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017).
APELAÇÃO - PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PRESCRITA EM PORTARIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E NO ECA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA PORTARIA - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TIPIFICADA PREVISTA NO ARTIGO 258 DO ECA – CERCEAMETO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PENA PECUNIÁRIA – ADEQUADA-RECURSO DESPROVIDO. O artigo 149 do ECA atribui competência à autoridade judiciária, para disciplinar através de portaria ou autorizar, mediante alvará, a entrada de menores desacompanhados dos pais ou responsáveis, em bailes, boates ou congêneres. No caso o versado a portaria acima, autorizou o acesso de adolescentes entre 16 anos e 18 anos incompletos, devidamente autorizados, até as 04h00min, no entanto, condicionando ou o encerramento do evento neste horário. Houve descumprimento das regras estabelecidas na portaria acima referida, com e encerramento da festa após o horário estabelecido na Portaria 02/2013 expedida pelo Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças, tinha a mesma o dever de fiscalizar o evento realizado, deve, assim, suportar as penas previstas no tipo legal supracitado. (TJ-MT - APL: 00096327020148110004 96043/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2017).
APELAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE ALVARÁ - VIOLAÇÃO DAS NORMAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA)- INFRAÇÃO CONFIGURADA - MULTA - APLICABILIDADE - RECURSO desprovido - sentença mantida. Constitui infração administrativa deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe a Lei, sobre a realização de evento sem a concessão de alvará (artigos 149 e 258 do Estatuto da Criança e Adolescente). (TJ-MT - APL: 00085903120108110002 158945/2016, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/12/2016, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2016).
Ademais, no Regimento Interno desde Sodalício, especificamente, no artigo 21, II, a, temos a seguinte disposição:
Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete:
II - Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado; [Destaquei]
Desse modo, considerando que a natureza da ação é eminentemente de direito privado, bem como por não constar a Fazenda Estadual em nenhum dos polos da ação de base, determino ao DEJAUX sua redistribuição com urgência.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora